Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700069-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARCIA BRAGA DE SOUSA ROCHA AGRAVADO: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO, MARILIA BEATRIZ ARAUJO CORREA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela agravante, uma vez que recebe salário líquido de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que recolha as custas processuais e o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora